Tribunal: CARF
Processo: 13794.000762/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.000762/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.251 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
VERA LUCIA GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução Indevida de Despesas com Instrução e de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2009/756480125362574, expedida em 22/02/2010, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.000762/2010-49
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.251 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000762/2010-49

Física – IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, formalizando a exigência a seguir
discriminada, com valores expressos em reais (fls. 4 e seguintes).
...
A exigência decorre de: a) dedução indevida de dependentes no valor de R$ 3.311,76;
b) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 5.184,58, c) dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.886,00, por falta de comprovação.
Cientificado em 05/03/2010 (sexta-feira), fl. 40, o sujeito passivo apresentou, em
06/04/2010, a impugnação às fls. 2 e 3, instruída com os documentos às fls. 4 a 23,
alegando, em síntese, que a exigência merece ser revista, conforme documentos
anexados. Requer o restabelecimento das quantias de R$ R$ 1.655,88 (dependentes), R$
1.490,62 (despesas com instrução) e R$ 10.115,16 (despesas médicas).
A autoridade a quo promoveu revisão de ofício da exigência, concluindo pela
procedência parcial do débito fiscal e reduziu a exigência ao valor de R$ 3.271,62, em
virtude do restabelecimento parcial das deduções de dependentes (R$ 1.655,88) e
despesas com instrução (R$ 1.490,62) _ fls. 37 a 39.
Cientificado dessa revisão em 10/10/2011, o sujeito passivo não voltou a comparecer
aos autos (fls. 42 e seguintes).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
São admitidas as deduções pleiteadas a título de dependentes se ficar comprovada,
mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de dependência nos
moldes estabelecidos na legislação tributária.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São admitidas as deduções pleiteadas a título de despesas com instrução se ficar
comprovado, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, pagamento efetuado
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de seus
dependentes, nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de despesas médicas que atendam
a legislação de regência da matéria.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2015 (e-fls. 77 e 58), o
sujeito passivo interpôs, em 17/04/2015 (e-fls. 58), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que é portadora de
cardiopatia grave desde 14/11/2003 e pede reabertura de prazo para apresentação dos
documentos que eram necessários na impugnação (junta novos documentos na oportunidade, cf.
e-fls. 59 e ss.). Na data de 10/07/2015, volta a manifestar-se (e-fls. 89), alegando apresentação no
prazo legal entendendo ser indevido o imposto de renda do período de 12/05/2005 a 14/02/2008
por acometimento de cardiopatia grave (anexa documentos, cf. e-fls. 90 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.251 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000762/2010-49

O Recurso Voluntário deve, de antemão ser apreciado quanto ao conhecimento,
pois mais atenção deve ser dada à análise da tempestividade do mesmo.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie, o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 77) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 13/02/2015, quando então
considera-se cientificada a recorrente da decisão de Primeira Instância. A própria contribuinte
confirma o recebimento em suas manifestações: “... Intimação n.10, datada de 27/01/2015 e por
mim recebida em 14/02/2015.” (e-fls.58) e “... não se conformando com ... a decisão de primeira
instância da qual foi cientificada em fevereiro de 2015,...” (e-fls. 88).
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Como o recurso voluntário foi interposto somente
em 17/04/2015 (protocolo de e-fl. 76), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o
mérito conhecido por claramente perempto.
Ademais, tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, inexistindo previsão
legal para reabertura de prazo de impugnação/recurso.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 99
DF CARF MF
Original